Tribunal: TJES
Processo: 5014822-91.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014822-91.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: CRISTIANO NEVES DA SILVA

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão ajuizada em face de Cristiano Neves da Silva, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de citação válida do réu. A instituição financeira sustenta a necessidade de intimação pessoal da parte autora para regularização do vício, invocando os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação válida exige a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo sem julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação constitui pressuposto objetivo de existência e de validade da relação processual, sendo indispensável ao desenvolvimento regular do feito, nos termos do art. 239 do CPC.

4. A extinção do processo por ausência de citação não se confunde com a hipótese de abandono da causa, em que se exige a intimação pessoal da parte autora (art. 485, §1º, do CPC).

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que, diante da ausência de citação, a extinção do feito prescinde de intimação pessoal do autor, bastando a intimação regular do advogado para indicar novo endereço, o que ocorreu nos autos.

6. O princípio da instrumentalidade das formas não pode afastar pressuposto essencial de constituição da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação válida configura falta de pressuposto de existência e desenvolvimento regular do processo, impondo sua extinção sem resolução de mérito.

2. A extinção por ausência de citação não exige intimação pessoal do autor, sendo suficiente a intimação de seu advogado para indicar novo endereço.

3. O princípio da instrumentalidade das formas não autoriza afastar a exigência de pressupostos processuais essenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 239 e 485, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.480.641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.06.2022; TJES, Apelação Cível nº 0006757-32.2021.8.08.0048, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 18.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 0008600-21.2018.8.08.0021, Rel.ª Des.ª Heloísa Cariello, j. 16.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014822-91.2022.8.08.0048

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: CRISTIANO NEVES DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO ITAUCARD S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
CRISTIANO NEVES DA SILVA
, que julgou extinto o processo com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões id. 15495970 sustenta o apelante, em síntese, a necessidade de provimento do recurso, porquanto a sentença terminativa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para correção do vício.

Pontua que houve uma única tentativa de localização do requerido, sendo necessária a citação por via editalícia.

E mais: o pronunciamento recorrido vai de encontro aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, sendo mister a sua reforma.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

O presente ap
elo desafia sentença que, após a infrutífera tentativa de citação, extinguiu o feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, sem a prévia intimação pessoal do autor.

Infere-se dos autos que o advogado da instituição apelante foi regularmente intimado pela via eletrônica para indicar novo endereço do requerido, deixando, todavia, transcorrer
in albis
o prazo.

Sob tais premissas, não vislumbro equívoco na sentença proferida com fundamento no 485, IV, do CPC, porquanto “
a intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, §1º do CPC/2015).
Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto
.”
(AgInt no AREsp n. 1.480.641/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019).

Em caso muito similar, assim já decidiu o Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA
. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

É o entendimento, também, deste órgão fracionário:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual.
2. A falta de citação da recorrida configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do recorrente.
3. Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0006757-32.2021.8.08.0048. Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. Data do julgamento 18/05/2024).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante cediço, trata-se a citação de pressuposto objetivo de existência de relação jurídica processual, sem a qual, portanto, o processo não pode desenvolver-se validamente, nos precisos termos do art. 239, do CPC.
2. A extinção por ausência de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo prescinde da prévia intimação pessoal da parte, uma vez que não se trata da hipótese de abandono. Precedentes.
(TJES. Apelação Cível nº 0008600-21.2018.8.08.0021. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 16/07/2024).

Por fim, embora o Código de Processo Civil fortaleça o caráter instrumental do processo, determinando o aproveitamento dos atos com o intuito de privilegiar o julgamento de mérito, não se pode perder de vista que a relação jurídica não é composta por apenas uma parte, havendo um formalismo previamente estabelecido e de observância obrigatória para sua formação.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)